Tribunal: TJDFT
Processo: 0718575-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA (ART. 966, V, DO CPC). OFENSA NÃO CONFIGURADA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. A ação rescisória é remédio extremo, admitida em hipóteses taxativamente previstas na lei processual, não se prestando como sucedâneo recursal.
2. Segundo entendimento jurisprudencial, a ação rescisória proposta com fundamento no art. 966, V, do CPC encontra justificativa apenas nas hipóteses em que a ofensa à disposição de lei seja clara e direta, ensejando interpretação aberrante.
3. Inexiste violação literal da norma jurídica se, no momento da sua aplicação, existia interpretação controvertida nos tribunais, conforme a Súmula 343 do STF. Na espécie, a interpretação da norma prevista no art. 41, § 7°, da LODF é controvertida no âmbito deste Tribunal de Justiça, pois há decisões favoráveis à incorporação das horas extras aos proventos de aposentadoria e outras que a negam.
4. Ação Rescisória. Pedido julgado improcedente. Unânime.